Tribunal: TJDFT
Processo: 0714829-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
O Superior Tribunal de Justiça, em acórdão publicado em 11/06/2024, decidiu, por unanimidade, afetar os Recursos Especiais n. 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP ao rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo 1264): Ementa: PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. LICITUDE. DANO MORAL. 1. Delimitação da controvérsia: Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. 2. Afetação do recurso especial ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC de 2015 e 256 ao 256-X do RISTJ. (ProAfR no REsp n. 2.122.017/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 28/5/2024, DJe de 11/6/2024.) Posteriormente, o Ministro Relator João Otávio de Noronha esclareceu, através de despacho publicado em 24/06/2024, que há determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre a questão de ‘’[...] se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos‘’. No presente caso, trata-se de recurso de apelação (ID 60786990) interposto por CLEOMAR GONÇALVES DA SILVA CANEDO, em face de sentença (ID 60786987), proferida pela 4a Vara Cível de Brasília, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c reconhecimento de prescrição (c/c pedido de antecipação da tutela), ajuizada pelo apelante em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que a inclusão de seu nome em plataforma de acordo ou de renegociação de débitos configura uma indevida cobrança extrajudicial de dívida prescrita, vez que as dívidas informadas no sistema influenciam diretamente em seu score, afetando seu acesso ao crédito e outros negócios. Além disso, afirma que a inscrição de débito prescrito na plataforma configura violação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, tendo em vista sua visibilidade para terceiros. Sendo assim, o julgamento do Tema Repetitivo 1264 afeta o mérito do presente recurso. Ante o exposto, verificando que a questão devolvida a esta instância revisora, por meio de apelação, teve sua afetação à sistemática dos recursos repetitivos determinada pelo c. STJ (Tema Repetitivo 1264), determino a SUSPENSÃO do processo originário e desta apelação até o julgamento do Tema Repetitivo 1264. Cientifique-se o Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se.